Tribunal: CARF
Processo: 13973.000322/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam a penalidade aplicada.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, j e 373 do RPS.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000322/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.644 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
BELUNO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2008
PAF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam a penalidade
aplicada.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pela Portaria MPS/MF no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “j” e 373 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000322/2008-69
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000322/2008-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 11.951,21, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, ou tê-los apresentado sem as formalidades legais exigidas, nos
termos do art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto no
3.048/99, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.060.798-8, constante dos
autos (fls. 2/6 e 13/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 07-14.057, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 39/44):
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe, em razão de,
conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 09), a fiscalizada ter deixado de apresentar os
seguintes documentos e livros, relativos ao período de 01/02/1999 a 30/09/2007:
- Livro Diário ou comprovação de sua dispensa;
- Livro Razão ou comprovação de sua dispensa;
- Livro Caixa, incluindo toda a movimentação financeira, no caso da dispensa de
apresentação dos Livros Diário e Razão;
- Livro de Registro de Inventário; e
- Folhas de pagamentos das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço.
A exigência dos itens acima foi fundamentada no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de
maio de 1999.
Em face do descumprimento da obrigação acessória, foi aplicada ao infrator multa de
R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), com
base nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/91; artigo 283, II, “j”, e artigo 373, do RPS; e
artigo 9o, V, da Portaria no 142 do Ministério da Previdência Social, de 11 de abril de
2007.
Inconformada com o lançamento, a impugnante apresenta suas razões, a seguir
sintetizadas:
PRELIMINAR
Relata a reclamante que foram disponibilizados todos os documentos relacionados no
Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF). Contudo, além destes, a fim de facilitar seu
trabalho, o Auditor ainda requereu, de forma verbal, arquivos em meio digital, os quais
não estavam contemplados no rol constante do TIAF.
Justifica que não forneceu os arquivos em razão de a empresa de contabilidade
responsável não ter conseguido aprontar em tempo hábil, uma vez que, “em boa época”,
sequer existia a possibilidade de compactá-los em arquivos digitais, como também por a
empresa responsável ainda não dispor de recurso eletrônico próprio para compactar os
dados em um só sistema.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000322/2008-69

Assim, requer a declaração de nulidade do auto de infração, por entender que a
exigência de informações digitais não contemplada no TIAF constitui-se em
cerceamento de defesa.
MÉRITO
Quanto ao mérito, argumenta a defendente:
Não houve recusa na entrega dos documentos, mas problemas em fornecê-las na forma
pretendida, ou seja, em arquivos digitais.
Afirma que os documentos sempre estiveram à disposição da fiscalização a partir da
data determinada e que solicitou verbalmente ao fiscal que, se faltasse algum, fosse
concedido um prazo extra. Conclui que entregou boa parte da documentação exigida, a
qual possibilitaria que se fizesse a auditoria necessária.
Em seguida, com base no artigo 195 do Código Tributário Nacional, diz que estaria
obrigado a manter a guarda apenas dos livros obrigatórios, constantes das leis e
regulamentos, e dos documentos que lastrearam os respectivos lançamentos.
Alega que é empresa de pequeno porte, estando, portanto, dispensada de algumas
obrigações acessórias, como escrituração contábil, sendo indevida qualquer outra
exigência que não esteja prevista na legislação.
Defende, também, que as solicitações fiscais devem ser feitas formalmente, o que não
ocorreu em relação aos arquivos magnéticos, que foram efetivados de forma verbal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 09/10/2008 (fls. 46 e 56), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 06/11/2008, recurso voluntário (fls. 47/55), repisando as
mesmas alegações trazidas da peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento do auto
de infração lavrado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000322/2008-69

A Recorrente, em sede de preliminar, alega que lhe foram solicitadas verbalmente
a apresentação de documentos em mídia digital, com base no sistema operacional da RFB, para
facilitar a verificação do período autuado. Contudo, considerando que a empresa não possui um
sistema eletrônico próprio para compactar todos os dados em um único sistema, teve seu direito
de defesa cerceado, por ter sido obrigada a prestar as informações em dados digitais, sedo certo
que esta forma de procedimento não estava contemplada no TIAF, o que inquinou de nulidade o
lançamento objurgado.
Contudo razão não lhe socorre.
Já em relação ao vício contido na autuação, tais alegações novamente repisadas
nessa seara recursal já foram apreciadas pela DRJ/FNS, estando a decisão recorrida assim
fundamentada (fls. 41/42):
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social (RPS). A
infração foi identificada e fundamentada corretamente e o cálculo da multa efetuado de
acordo com as determinações contidas na legislação pertinente.
(...)
Percebe-se que a impugnante se confunde quanto ao objeto do auto de infração,
entendendo ter sido lavrado pela não-entrega de arquivos digitais, porém o lançamento
se deu em função da não-apresentação dos livros e documentos consignados no
Relatório Fiscal da Infração (fl. 09), razão por que não me manifesto quanto às
arguições que temam sobre eles.
Não obstante, da leitura da autuação pode-se claramente apurar que o auto de
infração está amparado nos fatos descritos e nos fundamentos que, no entender da autoridade
fiscal, ensejaram a penalidade por falta de apresentação dos documentos necessários à condução
da ação fiscal, tudo norteado com a indicação dos dispositivos legais motivadores da multa
aplicada (fls. 2).
Contém, ainda, a sumária descrição da infração e dos dispositivos legais que
deram suporte a penalidade aplicada, do valor devido, da identificação da autoridade competente
e do sujeito passivo, de maneira a oportunizar à contribuinte o pleno exercício do seu direito de
defesa e contraditório, sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa. Assim, do
ponto de vista procedimental, a fiscalização transcorreu dentro da restrita legalidade inexistindo
qualquer inobservância ao direito de defesa, importando em afirmar que não houve nenhum
prejuízo ao contraditório, o qual restou a tempo e modo plenamente exercido.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, por eventual cerceamento de
defesa.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de apresentação de
livros e documentos relacionados com as contribuições sociais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve a
penalidade apurada, por falta de apresentação dos Livros Diário, Razão e Caixa ou comprovação
de sua dispensa, e das folhas de pagamento das remunerações pagas aos segurados a seu serviço,
no período de 01/2003 a 09/2007, importando na aplicação da multa mínima de R$ 11.951,21,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no
sentido da exclusão da multa aplicada.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000322/2008-69

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 39/44) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 2/6 e 13/14), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações trazidas na peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 42/44), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
2. Mérito
Percebe-se que a impugnante se confunde quanto ao objeto do auto de infração,
entendendo ter sido lavrado pela não-entrega de arquivos digitais, porém o lançamento
se deu em função da não-apresentação dos livros e documentos consignados no
Relatório Fiscal da Infração (fl. 09), razão por que não me manifesto quanto às
arguições que temam sobre eles.
No entanto, a defendente, em trecho de sua impugnação, diz que foram disponibilizados
todos os documentos relacionados no TIAF entrando em contradição, pois, quando
adiante conclui que “entregou boa parte da documentação exigida, possibilitando ao
fiscal que fizesse a auditoria necessária”, compreendendo-se que deixou de exibir a
outra parte, fazendo prova contra si. Assim, o próprio reclamante, denuncia que a
documentação não foi entregue por completo, diversamente do que afirma inicialmente.
Demais, poderia, ainda, tê-los carreados ao processo dentro do prazo de defesa, a fim de
sanear a falta e comprovando que os possuía à data do lançamento.
No que tange à alegação de que a empresa é obrigada a exibir somente os livros
obrigatórios, constantes das leis e regulamentos, e os documentos em que foram
pautados, é sabido que a obrigação acessória decorre da legislação tributária, de acordo
com o § 2o do artigo 113 do CTN. Como se pode observar, o próprio Código autoriza a
instituição da obrigação acessória por meio de atos que não sejam propriamente lei em
sentido estrito, como, p. ex., por decreto. O artigo 195 do CTN discorre sobre a
obrigação de manter guardado os livros e comprovantes de lançamentos, porém sem
restringir a exigência de outros a critério da entidade administradora do tributo. Com
isso, considero procedente a exigência de apresentação dos livros e documentos ora
tratados, em razão de a intimação por parte da Autoridade Lançadora estar pautada no
artigo 33, § 2o, da Lei 8.212/91, e no artigo 232 do RPS, conforme abaixo transcrito:
(...)
Quanto ao fato de ser empresa de pequeno porte, a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996, artigo 7, § 1°, combinada com o artigo 225, § 16, II, do RPS realmente desobriga
as microempresas e empresas de pequeno porte da escrituração comercial, desde que
optantes pelo regime de tributação com base no lucro presumido ou pelo SIMPLES e
obedecidas algumas condições, veja-se:
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
(...)
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e
Livro de Registro de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, desde que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário.
Note-se que os dispositivos encimados deixam à escolha da empresa a forma de
escrituração: ou a contábil, ou a do Livro Caixa com a manutenção do Livro de Registro
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000322/2008-69

de Inventário. Assim sendo, o contribuinte atende à solicitação do fisco caso obedeça a
um dos incisos colacionados, ao contrário, tem de apresentar os livros Razão e Diário.
Por ser assim, em virtude de a empresa não ter apresentado os livros Diário e Razão,
tampouco o Livro Caixa, o Auditor a autuou, tendo em vista que não tinha
conhecimento do método de escrituração adotado; todavia, devendo ficar claro que a
comprovação de enquadramento das hipóteses permitidas, elidiria à obrigação de
exibir os livros correspondentes à outra.
Não obstante isso, verifica-se que o descumprimento da obrigação de exibir o Livro de
Registro de Inventário não se abriga na hipótese legal que fundamentou este auto de
infração, vale dizer, o artigo, 33, §2o, da Lei 8.212/91 obriga a empresa a exibir os livros
relacionados com as contribuições previdenciárias; porém, o documento que se analisa
não tem ligação com este tributo, porquanto se destina, unicamente, a arrolar
mercadorias, matérias-primas, produtos em fabricação e congêneres, existentes no
estabelecimento na época do balanço. Destarte, caberia a autuação somente em virtude
da violação do artigo 32, III, da Lei 8.212/91 (documentos não relacionados a fato
gerador), todavia a empresa, durante essa mesma fiscalização, já fora autuada em razão
disso. Por esse motivo, julgo improcedente a sua inclusão neste lançamento como
documento não apresentado.
Com fundamento no que foi exposto, concluo que caberia cominação de multa ao
contribuinte apenas pela não-exibição dos livros Diário e Razão ou Livro Caixa,
conforme o caso, e das folhas de pagamento, todos referentes ao período de 01/2003
a 09/2007. Contudo, em vista de a não-apresentação dos livros e documentos antes
citados motivaria a lavratura de auto de infração no mesmo valor desta, pois este é
fixo, voto pela procedência do lançamento.
Cabe salientar que, a penalidade aqui aplicada foi motivada pelo descumprimento
da obrigação prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, consistente na falta de
apresentação, como lhe competia, dos Livros Diário, Razão e Caixa, ou comprovação de suas
dispensas, relativo ao período de 01/2003 a 09/2007, o que ensejou a manutenção da multa
mínima prevista no art. 283, II, do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF no 142, de 11/04/2007,
urgindo a manutenção da decisão recorrida.
Portanto, restando desatendidas as obrigações legais, por falta de apresentação
total ou parcial dos livros e documentos requisitados pela fiscalização, correta é a manutenção da
penalidade aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital